Tribunal: TJSP
Processo: 2105397-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- Tentativa de penhora de dinheiro via sistema BacenJud já realizada – Renovação da tentativa – Possibilidade – A pesquisa requerida objetiva garantir a celeridade e efetividade da execução e o exequente comprovou ter recolhido as taxas pertinentes – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105397-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados ISRAEL LIMA LACERDA ME e ISRAEL LIMA
LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105397-19.2020.8.26.0000 -Voto no 31037
2
Agravo de Instrumento no 2105397-19.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Israel Lima Lacerda ME e outro
Juiz: Lucas Gajardoni Fernandes
Comarca: Birigui 2a Vara Cível
Voto 31037

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- Tentativa de penhora de dinheiro via sistema
BacenJud já realizada
Renovação da tentativa

Possibilidade A pesquisa requerida objetiva garantir a
celeridade e efetividade da execução e o exequente
comprovou ter recolhido as taxas pertinentes Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 19/21 que, em ação de execução
de título extrajudicial1 movida por Banco Bradesco S/A em face de
Israel Lima Lacerda ME e outro indeferiu o novo pedido de pesquisa
de bens dos executados, por entender que não houve fato novo
superveniente que justifique a repetição.
Requer o agravante a reforma da
decisão recorrida, para que seja determinada nova realização de
pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud, uma
vez decorrido tempo razoável desde a última tentativa de pesquisa de
bens.
Recurso recebido e bem processado.
1 Valor da causa R$ 45.144,45, em agosto de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105397-19.2020.8.26.0000 -Voto no 31037
3
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Constata-se dos autos que a tentativa
de bloqueio de ativos financeiros dos executados via sistema
BacenJud foi efetuada há mais de um ano.
É certo que o processo de execução se
desenvolve no interesse do credor que, diante da inadimplência do
devedor, vê-se obrigado a se socorrer do Poder Judiciário para ver
satisfeito o seu crédito.
Neste contexto, a nova diligência na
tentativa de localização de ativos financeiros em conta dos devedores
passíveis de bloqueio mostra-se medida idônea para a efetividade do
processo, inexistindo óbice ao seu deferimento.
Assim, recolhidas as custas para a
pesquisa solicitada e decorrido considerável lapso temporal das
diligências efetuadas nesse sentido, não há razão para o
indeferimento do pedido.
Posto
isso,
dá-se
provimento
ao
recurso para que se proceda à pesquisa requerida.
MARINO NETO
Relator